Tribunal: STF
Processo: Rcl 42441
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 3.9.2020, neguei seguimento à presente Reclamação, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Elvis Riola de Andrade contra ato do juízo da 1ª Vara do Júri da Comarca de São Paulo/SP no Processo n. 0010885-73.2009.8.26.0482, que teria descumprido a decisão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal proferida no Habeas Corpus nº 155.848, de minha relatoria.
    Concedi habeas corpus de ofício apenas para determinar ao juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo/SP que, de imediato, marcasse o julgamento do processo em que comparece como parte o reclamante para a primeira data após o retorno das atividades presenciais, mesmo que para isso tivesse de reagendar o calendário de julgamentos antes aprontado.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 8.9.2020, o impetrante opõe, tempestivamente, os presentes embargos de declaração.
    3. Sustenta que “a demora no julgamento, mesmo sendo por motivo de força maior como ficou consignado no v. acórdão, data maxima venia, não justifica a manutenção do Embargante na prisão indefinidamente, pois aguarda o julgamento por mais de 10 anos e 3 meses e, podendo perdurar indefinidamente, pois não há previsão no poder judiciário paulista de retomada aos trabalhos presenciais, e além disso, as testemunhas do Ministério Público residem há mais de 600 km da capital paulista, o que significa grande possibilidade de adiamento pelo não comparecimento”.
    Alega que “não é justo o Embargante ficar indefinidamente no cárcere aguardando o julgamento do júri, sendo que já CUMPRIU ANTECIPADAMENTE A PENA DE MAIS DE 10 ANOS, podendo, ainda ser ABSOLVIDO no plenário”.
    Afirma que “a manutenção exacerbada do Embargante na prisão coloca em risco iminente a sua vida, pois houve a propagação do COVID-19 dentro do presídio, que não possui recursos de assistência médica, podendo ser levado a óbito, como aconteceu com 7 detentos naquele local e vários internados”.
    Aduz que “existe uma omissão pois não constam nas respeitáveis decisões a determinação de que não sendo possível cumprir o determinado que seja colocado em liberdade o réu, ora Embargante”.
    Defende que “a respeitável decisão deixa claro que o réu, ora Embargante, pode ficar preso por ordem desta Suprema Corte todo o tempo que perdurar a pandemia, entende a defesa que não prevê um prazo máximo razoável para aguardar o retorno das atividades presenciais, assim, requer-se que seja sanada a omissão no sentido de Vossa Excelência determinar um prazo razoável e, não sendo possível o cumprimento dentro deste prazo por qualquer motivo, que seja colocado em liberdade”.
    Eis o teor dos requerimentos e dos pedidos:
    “Diante do exposto, requer-se de V. Exa., que sejam sanadas as omissões apontadas, em respeito à Constituição Federal e o Pacto de San José de Costa Rica, pois, não é razoável que o ora Embargante, que já está preso há mais de 10 anos e 3 meses, continue preso aguardando indefinidamente o julgamento, por conta da pandemia ou por qualquer outros imprevistos, por ser medida da mais lídima e cristalina Justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Não se verificam os vícios apontados pelo embargante.
    Na petição inicial da presente Reclamação o reclamante requereu:
    “que seja deferida a liminar para que o Reclamante aguarde o julgamento do writ em liberdade, por ser medida de Justiça.
    (…)
    Diante de todo o exposto requer-se de Vs.Exas, seja convalidada a liminar e, ao final reconhecida a ilegalidade da reclamação para conceder a liberdade pelo excesso de prazo ao Reclamante e, não sendo este o entendimento, que seja concedida a ordem de ofício, uma vez que a prisão provisória do Reclamante perdura por mais de 10 anos e 4 meses e, assim, impõe-se o relaxamento em respeito ao princípio da razoabilidade, bem como o Pacto de San José da Costa Rica, art. 7º, inciso X, e art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, por ser medida de Direito e de Justiça”.
    Ao analisar a pretensão, decidi:
    “O reclamante pretende ser colocado imediatamente em liberdade, pois alega excesso de prazo para julgamento pelo Tribunal do Júri.
    Ao prestar informações, o juízo reclamado afirmou que ‘aos 27/01/2020, designou-se Sessão Plenária para o dia 25/06/2020, às 13 horas. Tal Julgamento, decerto, restou prejudicado em vista da prorrogação da suspensão dos atos presenciais determinada pelo Provimento CSM 2563/2020, em virtude da epidemia do vírus COVID-19’ e que ‘o feito aguarda o retorno dos trabalhos presenciais para a realização do julgamento do paciente’.
    6. Tem-se dos autos do Habeas Corpus n. 155.848 que a decisão que determinou prioridade e urgência no julgamento do feito pelo Tribunal do Júri foi publicada em 25.11.2019 e transitou em julgado em 15.4.2020.
    Em 27.1.2020, foi designada a sessão do Tribunal do Júri, para ser realizada no dia 25.6.2020, o que somente não ocorreu devido às restrições advindas da pandemia causada pelo COVID-19.
    7. Assim, não se pode afirmar que o magistrado da comarca de São Paulo/SP teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal Federal. Recebidos os autos da Vara do Júri da Comarca de Presidente Prudente/SP, marcou a data para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, adotando as providências necessárias. Sobreveio, contudo, fato imprevisto e imprevisível determinado pela pandemia do novo coronavírus, causando a impossibilidade agora atestado pelo juízo.
    Na espécie, embora ainda não tenha havido o julgamento pelo Tribunal do Júri, demonstrou-se situação de força maior, causada pela pandemia, que impôs a suspensão dos atos presenciais, não havendo o descumprimento deliberado, intencional e voluntário da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal.
    O art. 156 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal estabelece que caberá reclamação “para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões”.
    Não se pode considerar, no caso, inobservância da competência deste Supremo Tribunal ou afronta à autoridade de decisão dele exarada”.
    Com esses fundamentos, por não haver o descumprido intencional da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus nº 155.848, de que fui relatora, neguei seguimento à Reclamação.
    Diferente do que alega o embargante, não era o caso de concessão da liberdade pelo excesso de prazo, estando ausentes, portanto, as omissões apontadas.
    5. A despeito do quadro, ainda que involuntária a demora, por concluir que o Reclamante deveria ter o seu julgamento realizado de forma prioritária, concedi a ordem de habeas corpus de ofício apenas para determinar que o juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo/SP a marcação preferencial do julgamento do reclamante para a primeira data após o retorno das atividade presenciais.
    Nesse sentido, em 11.9.2020, o juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo/SP comunicou que “em cumprimento à r. decisão proferida nos autos da Reclamação 42.441/SP, informo que, por meio de decisão deste juízo proferida aos 06 de agosto de 2020, foi marcada data para a realização de julgamento do réu Elvis Riola de Andrade pelo Conselho de Sentença, a ser realizado no dia 05 de novembro do presente ano, nesta Vara do Júri, na cidade de São Paulo”.
    Com os elemento que se tem, diversamente do que se afirma nestes embargos, não se há cogitar, neste momento, na possibilidade de o embargante ficar preso, sem julgamento, por tempo indeterminado, o que também afasta as alegadas omissões.
    6. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar a análise de qualquer ponto omisso, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese apresentada pelo embargante.
    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, a parte vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar indevido reexame da causa (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (Habeas Corpus n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (Agravo de Instrumento n. 618.279-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 29.6.2007).
    7. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora